Tribunal: TJPA
Processo: 0000031-58.2009.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10462 - Condomínio
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000031-58.2009.8.14.0060

APELANTE: KARL BERNHARD REICH, DULCINEIA DE OLIVEIRA REICH

APELADO: RUDOLF REICH, MADALENA REICH, ADRIAN NIKLAUS REICH, VERENA REICH

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000031-58.2009.8.14.0060

COMARCA DE ORIGEM: TOME AÇU

APELANTE: KARL BERNHARD REICH e DULCINEIA DE OLIVEIRA REICH

ADVOGADO: JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO – OAB/PA 13.973

APELADO: RUDOLF REICH

ADVOGADO: MHARSEL VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA – OAB/PR 53.241

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍCIA CONTÁBIL. CONTAS APRESENTADAS DE FORMA IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE
ERROR IN JUDICANDO
. A PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO SE ENCONTRA DE MODO CLARO E INTELIGÍVEL E QUE ATINJA A FINALIDADE DO PROCESSO.

1. Sentença proferida de acordo o acervo probatório produzido nos autos, especialmente a prova pericial contábil que atestou irregularidades na apresentação das contas e apurou saldo a receber pelo autor/apelado;

2. Não há que se falar em
error in judicando
, vez que a sentença foi proferida com base no acervo probatório produzido nos autos, especialmente no laudo pericial;

3. A prestação de contas não se encontra de modo claro e inteligível e que atinja a finalidade do processo, apresentando-se insuficiente, concluindo o perito que as contas foram apresentadas de forma irregular, não logrando êxito os réus/apelantes em provar a regularidade de todos os lançamentos;

4. Os réus/apelantes não fazem jus ao recebimento do percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento), correspondente ao valor mensal que faziam jus pela administração dos bens, posto que o laudo pericial apontou que os apelantes fizeram retiradas que perfazem um valor maior que o pleiteado a título de remuneração pela administração dos bens;

5. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

KARL BERHARD REICH e DULCINÉIA DE OLIVEIRA REICH, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tomé Açu, nos autos da Ação de Prestação de Contas movida por
RUDOLF REICH, MADALENA REICH, ADRIAN NIKLAUS REICH e VERENA REICH
em face de KARL BERHARD REICH e DULCINÉIA DE OLIVEIRA REICH, que julgou procedente o pedido, condenando os réus/apelantes a pagar aos autores/apelados o saldo credor de R$1.473.061,11 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, sessenta e um reais e onze centavos), sendo que, interpostos Embargos de Declaração, o Juízo de piso modificou a sentença para reduzir o valor da condenação para R$1.104.795,83 (um milhão, cento e quatro mil, setecentos e noventa e cinco mil e oitenta e três centavos).

Contrarrazões de ID. 764206.

Os autores VERENA REICH (ID. 764171), ADRIAN NICKLAUS REICH (ID. 14152813) e MADALENA REICH (ID. 13591465), tiverem o pedido de renúncia à pretensão formulada na ação homologado e extinto o processo em relação a eles com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, c, do CPC.

Manifestação do Ministério Público de 2º Grau de ID. 14630780, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela desnecessidade da intervenção ministerial.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O feito foi ajuizado e julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, aplicando-se ao caso os artigos 914
usque
919 daquele diploma legal.

A ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas, sendo que, na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas e, uma vez declarado o dever de prestá-la; na segunda fase, prestadas as contas, elas serão apreciadas e julgadas
, apurando-se eventual crédito ou débito entre as partes.

No caso dos autos,

ocorreu o trânsito em julgado da sentença de primeira fase condenando à prestação de contas, sendo estas prestadas, tendo o Juízo de piso determinado, com lastro no art. 915, § 3º do CPC/1973, a realização de perícia que apurou o real valor devido ao autor/apelado, tendo a sentença concluído que as contas apresentadas e a apuração de seu valor na segunda fase estariam incorretas, conclusão tomada de acordo com o acervo probatório produzido nos autos, especialmente a prova pericial contábil, resultando na condenação dos réus a pagar aos autores o saldo credor R$1.104.795,83 (um milhão, cento e quatro mil, setecentos e noventa e cinco mil e oitenta e três centavos).

A prestação de contas não se encontra de modo claro e inteligível e que atinja a finalidade do processo, apresentando-se insuficiente, concluindo o perito que as contas foram apresentadas de forma irregular, não logrando êxito os réus/apelantes em provar a regularidade de todos os lançamentos.

Não há que se falar em
error in judicando
vez que a sentença foi proferida com base no acervo probatório produzido nos autos, inexistindo erro no entendimento, interpretação da lei ou entendimento incorreto da situação fático do caso concreto.

Com relação à ausência do abatimento do percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento), correspondente ao valor mensal que os apelantes faziam jus pela administração dos bens, não assiste razão. O laudo pericial apontou que os apelantes fizeram retiradas que perfazem um valor maior que o pleiteado a título de remuneração pela administração dos bens.

No tocante ao fim da dívida em razão do instrumento particular de dissolução de sociedade de fato, confissão de dívidas e outras avenças (ID. 764171), também não pode prosperar, pois o referido documento não tem o intuito de pôr fim a eventual dívida existente em relação a administração dos bens, inclusive não há nos autos prova de terem sido cumpridas todas as cláusula e condições do instrumento, de forma a gerar a quitação automática pela gerência dos imóveis denominados Fazenda 2R e Fazenda Campinas. (Cláusula 12ª).

Por fim, do valor da condenação, deve ser excluído o valor referente ao quinhão dos renunciantes ADRIAN NICKLAUS REICH (ID. 14152813) e MADALENA REICH (ID. 13591465), equivalente a uma quota individual de R$ 368.265,27 (trezentos e sessenta e oito reais, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Vale observar que a autora VERENA REICH já teve o seu quinhão abatido da condenação (ID. 764197), portanto, resta em favor do apelante o crédito a receber de R$ 368.265,29. (trezentos e sessenta e oito reais, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença apelada, nos termos e comandos da fundamentação. Majoro os honorários de sucumbência fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional em grau recursal para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 31/08/2023